Tribunal: TJDFT
Processo: 0740189-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS DESTINADO AO PRÓPRIO CONSUMO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstrada que a entrada dos policiais no imóvel foi franqueada por moradora, afasta-se a tese de violação da garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio. Preliminar rejeitada.
2. Inviável a absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que o apelante tinha em depósito porção de droga para fins de difusão ilícita.
3. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados, em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
4. Verificada a presença de circunstância judicial desvaforável, bem como da agravante da reincidência, inviável a fixação da pena de multa no patamar mínimo previsto em lei.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.